Tribunal: STF
Processo: RE 629586
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO.



    1. O conceito jurídico-constitucional de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades empresariais, e não da mera venda de bens e serviços mercantis, sendo que o termo receita abarca o faturamento, para fins tributários. Precedentes.



    2. Não se mostra necessário o sobrestamento de recurso à espera de julgamento do Tribunal Pleno, quando há entendimento iterativo do STF acerca da matéria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.